Tribunal: TCU
Processo: 036.618/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13228/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.618/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcy Jose Parreira (CPF XXX.046.321-XX); Analia Lúcia de Carvalho (CPF XXX.638.761-XX); Arlete Vieira Neves dos Santos (CPF XXX.775.801-XX); Dea Lídice Lemos Pinto (CPF XXX.387.791-XX); Eva Izidia de Lacerda (CPF XXX.970.031-XX); Fariza Nahas (CPF XXX.238.811-XX); Maria Germana Pereira Cavalcante (CPF XXX.494.561-XX); Maria Lúcia Carvalho Chagas (CPF XXX.551.431-XX); Mirtes Vaz de Camargo (CPF XXX.159.911-XX) e Vânia Silva Campos de Oliveira (CPF XXX.439.051-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.